Tribunal: CARF
Processo: 10640.909481/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.909481/2019-57
RESOLUÇÃO
3302-002.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocada),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo formalizado para o tratamento manual do Pedido de
Ressarcimento – PER no 22842.95560.080818.1.5.18-5320, referente a crédito da Contribuição
para o PIS/Pasep não cumulativo mercado interno, relativo ao 2o Trimestre de 2018, no valor de
R$1.566.431,85. Para aproveitamento do crédito postulado, a interessada apresentou DCOMPs
para declaração de sua compensação com débitos tributários.
Após verificações, a DRF/JFA deliberou, por intermédio de Despacho Decisório, o
deferimento parcial da solicitação da contribuinte, por reconhecer o valor de R$ 1.368.592.04.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.909481/2019-57
2
Conforme Informação Fiscal, anexa ao Despacho Decisório, as glosas do crédito
pleiteado tiveram origem em ajustes efetuados pela auditoria fiscal na apuração de créditos
ordinários (básicos), com destaque para os insumos, bem como na apuração de créditos
presumidos.
Em especial, sobre a caracterização de insumos, a autoridade tributária mencionou
o Parecer Normativo no 5-Cosit, de 2018, que expôs os entendimentos da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) sobre os critérios de essencialidade e relevância, e transcreveu a
Instrução Normativa RFB no 1911, de 2019, que regulamentou a aplicação desses critérios.
A seguir, destaco, pela transcrição de seus títulos, os itens cujas glosas foram
fundamentadas na Informação Fiscal; seu conteúdo será detalhado quando de sua análise no voto
que apresentaremos no tópico seguinte:
3.1.1 Natureza da base de cálculo do crédito: código 12- Devolução de vendas
sujeitas a incidência não-cumulativa
(...)
3.1.2 Natureza da base de cálculo do crédito: código 10 - Máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base
no valor de aquisição).
(...)
3.1.3 Natureza da base de cálculo do crédito: código 07 - Armazenagens de
Mercadorias e Frete na Operação de Venda
(...)
3.1.4 Natureza da base de cálculo do crédito: código 04 - Energia elétrica e
térmica, inclusive sob a forma de vapor
(...)
3.1.5 Natureza da base de cálculo do crédito: código 03 - Aquisição de serviços
utilizados como insumo
(...)
3.1.6 Natureza da base de cálculo do crédito: código 02 - Aquisição de bens
utilizados como insumo
(...)
3.1.6.1 Glosas relacionadas no Anexo 7 desta informação Fiscal
(...)
3.1.6.2 Glosas relacionadas no Anexo 8 - Bases de cálculo reclassificadas para
apuração do crédito presumido
(...)
3.1.6.3 Glosas relacionadas no Anexo 9 desta informação Fiscal
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.909481/2019-57
3
(...)
3.1.6.4 Bases de cálculo validadas pela auditoria - código 02 - Aquisição de bens
utilizados como insumo - Créditos Básicos
(...)
Ao final da análise dos créditos básicos, autoridade fiscal apresentou duas tabelas
para consolidar as glosas efetuadas. Na primeira tabela as glosas estão apresentadas conforme o
código da natureza da base de cálculo dos créditos e o código de situação tributária. Já na segunda
tabela, os valores das glosas estão detalhados de acordo com o tipo de crédito, considerando o
rateio proporcional utilizado nas EFD-Contribuições para fins de apropriação dos créditos no
regime de apuração não cumulativo.
Sobre as glosas de créditos presumidos, a autoridade tributária adotou os
fundamentos expostos a seguir:
3.2 CRÉDITOS PRESUMIDOS
O sujeito passivo procedeu ao desconto de créditos presumidos da Contribuição
para o PIS e da COFINS sobre aquisições de lenha e de leite in natura nos termos
da Lei n° 10.925/2004.
(...)
A LPA possui habilitação definitiva ao Programa Mais Leite Saudável para o
período de 01/01/2017 a 31/12/2019. O programa foi instituído pela Lei n°
13.137/2015, que incluiu o artigo 9°-A na Lei n° 10.925/2004. O Decreto n°
8.533/2015 regulamentou o referido dispositivo legal. O artigo 9o-A da Lei n°
10.925/2004 autoriza a compensação/ressarcimento do saldo de créditos
presumidos acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário a partir de
01/10/2015, relativamente à aquisição de leite in natura vinculado à produção de
mercadorias classificadas no capítulo 4 da NCM, por pessoa jurídica regularmente
habilitada provisória ou definitivamente pelo Poder Executivo.
(...)
Ao analisar as EFD-Contribuições, a auditoria identificou o aproveitamento
indevido de créditos presumidos com base em CTe-s relacionados a fretes não
vinculados à aquisição de leite in natura ou de lenha, em NFe-s canceladas pelos
emitentes, e em nota fiscal emitida pela "Grupiara filial 04", conforme detalhado
no Anexo 12 desta Informação Fiscal.
Em resposta ao item "e" do TIPF, o sujeito passivo apresentou a relação dos bens
comercializados em 2018. Entre eles destacam-se as bebidas lácteas classificadas
no NCM 22029900. Vale destacar que tais bebidas não estão contempladas na
redação do art. 8o da Lei n° 10.925/2004, no rol das mercadorias que permitem a
apuração de créditos presumidos das contribuições. Abaixo as receitas mensais de
vendas dos referidos produtos, cujas notas fiscais estão detalhadas no Anexo 13
desta Informação Fiscal.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.909481/2019-57
4
Por fim, a autoridade tributária consolidou toda a apuração efetuada e deferiu
parcialmente os créditos pleiteados conforme demonstrado nos Anexos 17 e 18 da Informação
Fiscal. A LATICÍNIOS PORTO ALEGRE tomou ciência do Despacho Decisório e, regularmente
cientificada do resultado, protocolou sua defesa para pleitear a revisão da decisão relatada acima.
A manifestante iniciou sua petição com relato das glosas sofridas e solicitou o
julgamento da manifestação de inconformidade ora em apreço em conjunto com as
manifestações de inconformidade protocoladas nos processos que controlam os demais pedidos
de ressarcimento de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins referentes aos 4 (quatro)
trimestres do ano-calendário 2018.
Em seguida, a interessada tratou de expor, como esclarecimentos introdutórios,
duas premissas que entende terem sido adotadas pelo Fisco quando da análise de seus pedidos de
ressarcimento. São elas:
1) O conceito restritivo de insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS
(art. 3o, inciso II das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003), o qual abarcaria, na
visão da Autoridade Administrativa, apenas a matéria-prima e produtos
intermediários que entrem em contato físico com o produto em fabricação.
2) O entendimento de que os custos, despesas, encargos e demais itens
envolvidos na atividade da Laticínios Porto Alegre não permitem qualquer forma
de aproveitamento de créditos de PIS/COFINS por, supostamente, não estarem
inseridos em seu processo produtivo.
Em consequência, tratou de apresentar seu entendimento sobre o conceito de
insumos que considera adequado à sua atividade de produção de leite e afirmou estar em
consonância com os recentes entendimentos exarados pela RFB, por meio do PN Cosit no 5, de
2018, e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), pela Nota SEI no
3/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Na sequência, a manifestante rebateu cada um dos tipos de glosas sofridas
conforme os títulos dos itens correspondentes de sua petição, cujos conteúdos serão relatados
quando de sua análise no voto apresentado após este relatório.
Ao final, a interessada requereu o provimento integral de sua manifestação para
que seja cancelado o Despacho Decisório e anuladas as glosas sofridas, em consequência,
requereu o deferimento integral do crédito pleiteado originalmente, a homologação total das
compensações declaradas e o ressarcimento do saldo credor, se porventura existente ou
disponível após a efetivação delas.
A 17a Turma da DRJ-06, em sessão datada de 28/05/2021, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 106-
014.244, às fls. 1051/1087, com a seguinte Ementa:
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE PARTES OU PEÇAS.
MÁQUINAS EMPREGADAS NO PROCESSO INDUSTRIAL. DEPRECIAÇÃO.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.909481/2019-57
5
A aquisição de partes ou peças empregadas nos serviços de manutenção de
equipamentos industriais também devem se submeter à sistemática da
depreciação como ocorre com as edificações em, conforme disposto no art. 3o,
§1o, III, tanto da Lei no 10.637, de 2002, quanto da Lei no 10.833, de 2003.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Improcedente o pedido de tomada de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre pagamentos de despesas de frete
de produto acabado entre estabelecimentos da própria empresa, pois não se trata
de insumo para a produção nem de frete na venda de mercadoria.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
A legislação prevê penas a tomada de créditos da não cumulatividade sobre a
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da empresa, não sendo
considerados, deste modo, os valores pagos a título de juros por atraso, taxas de
distribuição ou de iluminação pública, dentre outros.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade produtiva desempenhada pelo contribuinte, consistente na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
As declarações e direitos pleiteados pela interessada devem se respaldar por meio
de documentação hábil, correta e idônea que efetivamente demonstre o direito
alegado.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-06 em 01/06/2021
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 1089), apresentou Recurso
Voluntário em 30/06/2021, às fls. 1093/1175.
É o relatório.

Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.909481/2019-57
6
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O recorrente se insurge contra o acórdão da DRJ, contestando as decisões sobre
todas as matérias analisadas, dentre as quais aquela que manteve as glosas de crédito sobre
“serviços de frete na captação do leite”, com base nos seguintes argumentos, em apertada
síntese:
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, o acórdão recorrido entendeu
estar correta a reclassificação para o crédito presumido, destacando que “se um
bem adquirido não gera crédito ou só gera crédito presumido e a base de cálculo
desse crédito é o custo de aquisição, o frete pago nessa aquisição também não vai
gerar nenhum crédito ou só vai gerar o crédito presumido, conforme o caso”.
Essa reclassificação dos créditos básicos para presumidos, contudo, não merece
ser mantida, devendo ser restaurados os créditos inicialmente apurados pela
Recorrente.
Isso porque, ao contrário do que afirmado no Relatório Fiscal, a despesa com o
transporte pago na captação do leite possui natureza diversa, formalizada por
meio de nota fiscal própria, cuja operação suporta a incidência integral do PIS e da
COFINS. Ou seja, o transporte é contratado de pessoa jurídica distinta daquela
que vendeu o insumo, sendo que o valor recebido em contrapartida pela
prestação do serviço será incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS devido
pelo transportador e, portanto, tributado.
Nesse sentido, cabe mencionar que os fretes cujos créditos de PIS e COFINS foram
glosados foram contratados pela Recorrente de pessoas jurídicas que, por
expressa previsão legal, estão sujeitas ao recolhimento de PIS e COFINS sobre o
total das receitas auferidas no mês.
É evidente, portanto, que o transporte pago pela Laticínios Porto Alegre na
captação do leite in natura trata-se de operação que suporta a incidência integral
do PIS e da COFINS, haja vista que os valores referentes à prestação do serviço
serão incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS devido pelo transportador.
Essa operação de frete, portanto, que, como visto, é autônoma e formalizada por
meio de nota fiscal própria e em relação à qual houve a incidência integral de PIS
e COFINS, por óbvio tem o condão de gerar crédito básico das contribuições, em
atenção à não cumulatividade que envolve os tributos.
Especificamente sobre essa matéria, houve dúvida do Colegiado quanto à
possibilidade de concessão do crédito, em razão dos requisitos exigidos pela recém-publicada
Súmula CARF no 188, aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 (vigência em
27/06/2024):
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.909481/2019-57
7
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Como se verifica a partir da leitura da súmula, para o aproveitamento destes
créditos é necessário o atendimento a duas condições cumulativas: (i) estes serviços de frete
devem estar registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos e (ii) devem ter
sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
O recorrente utiliza como fundamento do seu pedido justamente estas alegações:
de que o frete foi tributado pelas contribuições e foi adquirido de forma autônoma em relação aos
insumos objeto do transporte. Tais condições, portanto, precisam ser atestadas pela Autoridade
Tributária, tendo em vista que, à época da fiscalização, não havia a possibilidade deste
creditamento, mesmo quando existentes essas condições.
Apesar da súmula não tratar especificamente da reclassificação de créditos integrais
sobre frete para créditos presumidos, como ocorreu no presente caso, o raciocínio utilizado é o
mesmo: se atendidos os requisitos, o crédito deve ser integral, e não ser apurado com base nas
alíquotas reduzidas dos créditos presumidos.
A consolidação desta interpretação através de súmula do CARF impõe que seja
verificado, em diligência, o atendimento a estes requisitos, em especial porque tanto o recorrente
quanto a Receita Federal não apresentaram elementos que pudessem firmar essa convicção nos
conselheiros. Sendo uma súmula recente, entendeu o Colegiado pela necessidade de que tais
questões fossem devidamente esclarecidas.
Nesse contexto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência, para que
a Unidade Preparadora da Secretaria da Receita Federal:
(i) intime o contribuinte a comprovar, com sua escrita contábil-fiscal, que estes
serviços de frete foram registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos;
(ii) intime o contribuinte a apresentar as notas fiscais referentes a estes serviços de
frete, para que seja verificado se dão suporte aos registros em sua escrituração contábil-fiscal,
bem como para comprovar que estes fretes foram efetivamente tributados pelas contribuições; e
(iii) caso atendidos os dois requisitos previstos na súmula, quantifique o valor desse
direito creditório em Relatório Fiscal, apurando a diferença entre o crédito integral e o crédito
presumido concedido após a reclassificação.
A Receita Federal fica cientificada de que a recusa no cumprimento da diligência ou
seu cumprimento de forma deficiente implicará em presumir-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo recorrente. A Autoridade Tributária poderá solicitar do contribuinte todas as
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.909481/2019-57
8
informações e documentos que julgar necessários para o fiel cumprimento desta diligência, bem
como apresentar esclarecimentos adicionais que entender relevantes para a solução da lide.
A Unidade Preparadora da Receita Federal deverá, ainda, providenciar a ciência do
contribuinte sobre o Relatório Fiscal e todos os demais documentos produzidos nesta diligência,
conferindo-lhe o prazo de 30 dias para sua manifestação e, esgotado este prazo, encaminhar o
presente processo de volta ao CARF para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1197
DF CARF MF
Original